Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-18.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade de réus pela transferência de veículo automotor e pagamento de débitos correlatos, bem como indeferiu pedido de indenização por danos morais, em contexto no qual a autora “emprestou” seu nome para aquisição de veículo utilizado por terceiro, posteriormente alienado a outros réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a responsabilidade dos sucessivos adquirentes pela transferência do veículo e pelos débitos incidentes; (ii) estabelecer se a outorga de procuração in rem suam comprova a tradição e a alienação do bem; (iii) determinar se o réu que alega fraude na contratação deve responder pelos encargos e obrigações do veículo; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável diante da conduta da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, sendo o registro no órgão de trânsito medida acessória, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.
4. A outorga de procuração com cláusula in rem suam, com poderes de disposição e transferência, comprova a alienação do veículo e a tradição do bem.
5. O réu que adquire e utiliza o veículo, ainda que sem formalização registral, assume o dever de promover a transferência e responder pelos débitos, conforme o art. 123, §1o, e art. 134 do CTB.
6. A alegação de intermediação não afasta a responsabilidade do adquirente que participou da cadeia de circulação do bem sem observar as cautelas legais.
7. A existência de ação anulatória e indícios de fraude afastam a responsabilidade do réu que presumidamente não recebeu o veículo nem anuiu validamente à contratação.
8. A responsabilidade civil e administrativa deve recair sobre quem efetivamente usufruiu do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. O contrato de financiamento com alienação fiduciária permanece válido até eventual anulação judicial, inexistindo ilícito atribuível à instituição financeira.
10. O dano moral não se configura quando os prejuízos decorrem de conduta voluntária da própria autora ao “emprestar” seu nome, caracterizando culpa exclusiva ou preponderante da vítima.
11. Não há nulidade por ausência de expedição de ofício ao DETRAN quando a sentença resolve o mérito da obrigação de transferência e pagamento dos débitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso da autora e do segundo réu improvidos. Deu-se provimento ao recurso do quarto réu.

Tese de julgamento: 1. A transferência da propriedade de veículo automotor ocorre com a tradição, sendo o registro administrativo ato acessório. 2. A procuração in rem suam comprova a alienação e transfere ao outorgado os deveres decorrentes da propriedade do bem. 3. O adquirente que participa da cadeia de circulação do veículo responde pela transferência e pelos débitos incidentes. 4. A comprovação de fraude afasta a responsabilidade de quem não anuiu validamente à contratação nem exerceu posse do bem. 5. Não há dano moral quando o prejuízo decorre de assunção voluntária de risco pela própria vítima.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226 e 1.267; CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878416, 0707006-36.2023.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.06.2024.